Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR QUE NÃO ESTUDA NEM EXERCE ATIVIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa quando os elementos de convicção dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
II. Após a maioridade, que faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, os alimentos podem perseverar com fundamento na obrigação alimentar que resulta do parentesco, desde que demonstrado que o alimentando não pode prover a própria manutenção, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
III. Até completar 24 anos, filho que estuda regularmente tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional para inserção no mercado de trabalho.
IV. Em se tratando de filha apta ao trabalho que não está matriculada em curso técnico ou superior, a maioridade implica na extinção da pensão alimentícia paga pelo genitor.
V. Apelação conhecida e desprovida.